Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão de determinação de distribuição do cumprimento de sentença em autos apartados. No recurso, o agravante busca a reforma da decisão para o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência ser processado nos próprios autos. Alega violação ao art. 523 do CPC, ao art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, e aos princípios da eficiência, economia e celeridade processuais (arts. 4o, 6o e 8o do CPC), sustentando ser faculdade do advogado requerer o cumprimento de sentença nos autos da ação originários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios nos próprios autos da fase de conhecimento, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94; e (ii) saber se deve ser aplicada imediatamente a nova redação do art. 82, § 3o, do CPC, para fins de isenção do preparo recursal em favor do advogado, em execução de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 24, § 1o, do Estatuto da OAB permite ao advogado executar seus honorários nos autos da fase de conhecimento, sendo a jurisprudência pacífica quanto ao direito de escolha do advogado nesse sentido.
4. Inexistem nos autos elementos os quais demonstrem tumulto processual ou risco de prejuízo ao andamento processual a justificar o indeferimento do cumprimento de sentença nos próprios autos.
5. A Lei no 15.109/2025, ao incluir o § 3o no art. 82 do CPC, dispensa os advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários. Essa norma possui aplicação imediata aos processos em curso, conforme art. 14 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. O advogado pode optar por promover o cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência nos próprios autos da fase de conhecimento, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94. 2. É vedado ao juízo impor a execução em autos apartados quando inexistentes circunstâncias que justifiquem a medida, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processuais. 3. A nova redação do art. 82, § 3o, do CPC, dada pela Lei no 15.109/2025, aplica-se de imediato aos processos em curso, isentando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 82, § 3o, 85, § 8o, e 523; Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0735175-76.2022.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/02/2023; TJDFT, 0713647-83.2022.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 15/10/2022; TJDFT, 0701206-70.2021.8.07.9000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 19/05/2022; TJDFT, 0727966-85.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/05/2025.